Tribunal: TCU
Processo: 042.856/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Convênio 30041/2014, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 802244, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica, por intermédio da Aquisição de Veículos. (no da TCE no sistema: 1357/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2792/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do município de Araruama/RJ (28.531.762/0001-33), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao município de Araruama/RJ; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 042.856/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Livia Soares Bello da Silva (XXX.591.857-XX); Miguel Alves Jeovani (XXX.300.377-XX); Prefeitura Municipal de Araruama/RJ (28.531.762/0001-33). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.